Tribunal: STJ
Processo: 0812407-23.2023.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2134095 - PE(2024/0108110-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO - PE019357
EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS - PE028240
YURI COSTA BATISTA - DF069744
EMBARGADO
: ALEXANDRE DE LIMA CAVALCANTE
EMBARGADO
: MARIA VALDIENE ANDRADE DA SILVA
ADVOGADOS
: RICARDO LUCIO SILVA DE CARVALHO - PE036944
LORENA UCHÔA DOS SANTOS - PE034654
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (CPC/2015,
. É inadmissível, em regra, a sua oposição para rediscutir questões
art. 1.022)
tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são
cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/03/2026
09/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54866243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:32:38
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: fb4a018e-6d57-4032-bf16-62b79d1a013d

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2134095 - PE(2024/0108110-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO - PE019357
EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS - PE028240
YURI COSTA BATISTA - DF069744
EMBARGADO
: ALEXANDRE DE LIMA CAVALCANTE
EMBARGADO
: MARIA VALDIENE ANDRADE DA SILVA
ADVOGADOS
: RICARDO LUCIO SILVA DE CARVALHO - PE036944
LORENA UCHÔA DOS SANTOS - PE034654
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (CPC/2015,
. É inadmissível, em regra, a sua oposição para rediscutir questões
art. 1.022)
tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são
cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta colenda Corte
Especial, assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROGRAMA
MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. ILEGITIMIDADE
PASSIVA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A ausência de
prequestionamento dos dispositivos legais indicados no recurso especial
impede o seu conhecimento, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF. 2. A
competência para julgamento de demandas relacionadas a vícios construtivos
em imóveis adquiridos pelo PMCMV, quando a CEF não figura como parte
legítima, é da Justiça Estadual. 3. O recurso especial encontra óbice na
Súmula 83 do STJ, uma vez que o acórdão recorrido está em consonância
com a jurisprudência consolidada desta Corte. 4. Recurso especial
desprovido. (e-STJ, fls. 879-881)

Documento eletrônico VDA54542446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:39:09
Código de Controle do Documento: dfb791de-ed2a-4326-b280-768b27dc9275

Em suas razões, a parte embargante alega que o aresto hostilizado incorreu em
omissão, porquanto deixou de analisar:
(i)
II, do
pois teria havido erro material ou premissa
art. 1.022,
CPC/2015,
equivocada no acórdão, ao concluir pela ausência de apreciação, pelo Tribunal de origem, do
conteúdo normativo relativo à legitimidade recursal.
(ii)
do CPC, pois o Tribunal de origem teria efetivamente tratado da
art. 996
legitimidade recursal da seguradora, inclusive na ótica de terceiro prejudicado, configurando
prequestionamento implícito da matéria.
(iii)
§ 2o, do CPC, pois a manutenção do erro de premissa teria implicado
art. 1.023,
negativa de prestação jurisdicional, recomendando a prévia oitiva da parte contrária e o
acolhimento dos embargos com efeitos modificativos. A parte afirma que a correção do vício
permitiria o enfrentamento do mérito recursal, inclusive quanto à legitimidade do agente
financeiro e à ausência de relação jurídica com a seguradora, segundo precedentes citados.
Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou impugnação (e-STJ, fls.
901-902.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de erro
material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (
, sendo
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível, em regra, a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide.
, inexistem os vícios apontados nos declaratórios.
In casu
No acórdão ora embargado, ficou consignado, de forma clara e fundamentada, o
seguinte:
(i) A parte embargante opôs embargos de declaração com fundamento no art. 1.022
do CPC, pleiteando a atribuição de efeitos modificativos, ao argumento de erro de premissa.
Quanto a esse ponto, não se localiza, no acórdão recorrido, informação específica
que reconheça a existência do alegado vício, inexistindo registro de acolhimento da tese de erro
de premissa.
(ii) Sustenta-se a ocorrência de prequestionamento implícito do
do CPC, ao
art. 996
argumento de que o acórdão de origem teria enfrentado a legitimidade recursal da seguradora na
condição de terceiro prejudicado. Todavia, a alegação foi expressamente afastada, uma vez que
se consignou que “No que tange à alegada violação dos arts. 2o, 20, II, 24 e 28 da
artigos 485, VI, 996 do CPC e artigos 757 e 784 do Código Civil, verifica-se
Lei 11.977/2009;
que seu conteúdo normativo não foi apreciado pelo Tribunal a quo, tampouco foram opostos
embargos de declaração para sanar eventual omissão. Dessa forma, à falta do indispensável
.” (e-STJ, fl.
prequestionamento, incide, por analogia, o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF
884).
Documento eletrônico VDA54542446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:39:09
Código de Controle do Documento: dfb791de-ed2a-4326-b280-768b27dc9275

(iii) A parte embargante alega, ainda, negativa de prestação jurisdicional e sustenta a
necessidade de enfrentamento do mérito da controvérsia, notadamente quanto à legitimidade do
agente financeiro e à inexistência de relação jurídica com a seguradora. Entretanto, o acórdão
recorrido afastou a insurgência com base em jurisprudência consolidada desta Corte, ao
consignar que “Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de reconhece a
ilegitimidade passiva da Caixa Econômica Federal - CEF para responder por vício de
construção de imóvel quando atuar como mero agente financeiro. [...] ‘A jurisprudência da
Segunda Seção é firme no sentido de reconhecer a ilegitimidade passiva da Caixa Econômica
Federal - CEF para responder por vício de construção de imóvel quando atuar como mero
agente financeiro. Precedentes. Incidência da
’ [...] ‘[...] reconhecendo a
Súmula 83/STJ.
ilegitimidade da CEF para figurar no polo passivo da demanda, bem como a incompetência da
.’” (e-STJ, fls. 884-885).
Justiça Federal para o julgamento do feito
Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é
indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas
porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.
Nesse sentido podem ser mencionados os seguintes julgados:

CIVIL E PROCESSUAL. ACÓRDÃO ESTADUAL. NULIDADE NÃO
CONFIGURADA. ACIDENTE. CONDUÇÃO DO CONJUNTO POR
PREPOSTO DA DONA DO "CAVALO-MECÂNICO". "SEMI-REBOQUE".
RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DESTE INEXISTENTE.
I. Não padece de nulidade o acórdão estadual que enfrenta suficientemente as
questões essenciais ao deslinde da controvérsia, apenas que trazendo
entendimento contrário aos interesses da parte irresignada.
(...)
IV. Recurso especial conhecido em parte e provido.
(
Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR,
REsp 494.372/MG,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
04/03/2010,
29/03/2010)

IPVA. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
CREDOR FIDUCIÁRIO. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM ANÁLISE DE
LEGISLAÇÃO DISTRITAL. INCIDÊNCIA DA
LEI
SÚMULA 280/STF.
LOCAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO DISTRITO FEDERAL. REEXAME
DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ.
MULTA DO
DO
ART. 1026
CPC/2015.
1. Inicialmente, em relação aos arts. 141 e 1022 do CPC, deve-se ressaltar
que o acórdão recorrido não incorreu em omissão, uma vez que o voto
condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões
necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica
diversa da pretendida pela parte recorrente. Vale destacar, ainda, que não se
pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de
fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.
(...)
7. Recurso Especial não conhecido.
(
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
REsp 1671609/DF,
TURMA, julgado em
DJe
27/06/2017,
30/06/2017)
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54542446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:39:09
Código de Controle do Documento: dfb791de-ed2a-4326-b280-768b27dc9275

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no REsp 2.134.095 / PE
Número Registro: 2024/0108110-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08024127720214058302 08124072320234050000 8024127720214058302 8124072320234050000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO - PE019357
EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS - PE028240
YURI COSTA BATISTA - DF069744
RECORRIDO
: ALEXANDRE DE LIMA CAVALCANTE
RECORRIDO
: MARIA VALDIENE ANDRADE DA SILVA
ADVOGADOS
: RICARDO LUCIO SILVA DE CARVALHO - PE036944
LORENA UCHÔA DOS SANTOS - PE034654
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO - PE019357
EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS - PE028240
YURI COSTA BATISTA - DF069744
EMBARGADO : ALEXANDRE DE LIMA CAVALCANTE
Documento eletrônico VDA54846331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:06:56
Código de Controle do Documento: 2dd64d9d-1b54-45d6-a2c3-b4960d7415a3

EMBARGADO : MARIA VALDIENE ANDRADE DA SILVA
ADVOGADOS
: RICARDO LUCIO SILVA DE CARVALHO - PE036944
LORENA UCHÔA DOS SANTOS - PE034654
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:06:56
Código de Controle do Documento: 2dd64d9d-1b54-45d6-a2c3-b4960d7415a3